Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028638-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO), DIEGO JUNIOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 033.797.861-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1028638-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO JUNIOR GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA – MATÉRIA SUPERADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO JÁ EFETIVADO – DEFERIMENTO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”) – LEGALIDADE DA MEDIDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita quando o próprio agravante, após decisão inicial que indeferiu o benefício, promove o recolhimento do preparo recursal, demonstrando capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

2. A determinação de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" constitui medida legítima e adequada à efetividade da execução, especialmente quando fundada em título executivo extrajudicial dotado dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo que se falar em excesso ou ilegalidade na providência determinada pelo juízo de origem.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DIEGO JUNIOR GOMES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1003046-12.2025.8.11.0037
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante;
deferiu
o requerimento de penhora online em nome do executado no valor atualizado da dívida (R$ 107.370,01) na modalidade "teimosinha" e determinou o bloqueio via SISBAJUD
(ID 200305487 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Sustenta que é o único provedor financeiro do núcleo familiar, composto por esposa (que não exerce atividade remunerada) e filhos menores. Afirma que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica, incluindo extratos bancários, holerites e planilhas de gastos.

Aduz que possui comprometimento de renda superior a 161% com empréstimos e despesas essenciais, encontrando-se em situação de superendividamento. Alega, ainda, que teve valores bloqueados via SISBAJUD durante o curso da execução, no montante de R$ 747,00 e R$ 900,00, comprometendo seu mínimo existencial.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os atos executivos até o julgamento definitivo do agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Por meio da decisão de ID 309809863, fora
indeferido
o pedido de justiça gratuita e determinado a intimação do recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Conforme se verifica no ID 313047880, o agravante promoveu o recolhimento das custas processuais correspondentes, cujo comprovante foi juntado aos autos (ID 313047886).

A liminar postulada foi
indeferida
(
ID no
313784352
).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 319270886).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da questão prejudicada referente à justiça gratuita

Inicialmente, verifica-se que a questão relativa à gratuidade judiciária se encontra superada, uma vez que, após o indeferimento do benefício em decisão monocrática anterior (ID 309809863), o agravante providenciou o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante acostado aos autos (ID 313047886).

Tal circunstância evidencia que o próprio recorrente, ao efetuar o pagamento das custas processuais, demonstrou capacidade financeira para suportar os encargos do processo, tornando
prejudicada
a análise da matéria neste momento processual.

Da legalidade da penhora online na modalidade "teimosinha"

Quanto ao mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia reside na legalidade da determinação judicial que autorizou a penhora online via SISBAJUD na modalidade "teimosinha".

Analisando detidamente os autos, constata-se que a decisão agravada não merece reparo.

Isto porque, a execução em trâmite no juízo de origem fundamenta-se em Cédula de Crédito Bancário (no C40831944-1) firmada entre as partes em 10 de junho de 2024, título que, por sua natureza, possui os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme preconiza o art. 28 da Lei no 10.931/2004.

Importante destacar que o agravante não questiona a existência da dívida ou a validade do título executivo, limitando-se a impugnar a modalidade de constrição determinada pelo juízo.

Nesse contexto, a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" representa importante ferramenta para a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática das ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo, sem que isso implique em violação a qualquer direito do executado.

Vale ressaltar que a implementação dos sistemas eletrônicos de constrição judicial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros) decorre de acordos de cooperação técnica firmados entre o Conselho Nacional de Justiça e diversos órgãos da Administração Pública, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência às execuções judiciais.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legalidade e a importância desses mecanismos, como se observa no seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Ademais, a decisão agravada foi cautelosa ao prever expressamente que "
caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância
", em observância ao disposto no art. 836 do CPC e ao princípio da menor onerosidade da execução.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou excesso na determinação judicial que autorizou a penhora online na modalidade "teimosinha", tratando-se de medida adequada e proporcional à satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025